Tribunal: TJSP
Processo: 1007479-39.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Recursos do autor e do réu. Controvérsia sobre a origem do débito. Aplicação do CDC. Ausência de prova da efetiva utilização de cheque especial. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade do débito configurada. Dano moral in re ipsa. Necessidade de majoração em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Recursos do autor e do réu. Controvérsia sobre a origem do débito. Aplicação do CDC. Ausência de prova da efetiva utilização de cheque especial. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade do débito configurada. Dano moral in re ipsa. Necessidade de majoração em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do apontamento indevido. Verba honorária de sucumbência fixada em Primeiro Grau mantida, em razão da alteração do valor da condenação. Desnecessidade de adequação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.